Tribunal: STF
Processo: ARE 1459098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-CBD - Embargos à execução fiscal – Insurgência da empresa embargante: 1. decadência; 2. alteração súbita do fundamento da autuação; 3. presunção indevida; 4. inconstitucionalidade e ilegalidade da multa por violação aos princípios da estrita legalidade e do não confisco e; 5. ilegalidade da cobrança de juros de mora com base na Lei nº 13.918/2009 - Sentença de parcial procedência monocrática (fls. 199/203). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de parcial procedência, mantida - Recurso de apelação da empresa embargante, improvido. – Inconformismo da empresa embargante.



    Legítima a autuação pela não comprovação das operações relativas às diferenças inicialmente apuradas - Não se trata de autuação com base em presunção, mas em ausência de prova idônea do direito ao creditamento e, a falta de prova dos créditos utilizados evidencia que não houve simples descumprimento de obrigação acessória, mas, também, de obrigação principal.



    A multa imposta com fundamento no art. 527, inciso II, alínea "j", do RIMCS, que prevê, para a falta de pagamento do imposto, multa de 100% sobre o valor do tributo devido - Portanto, não se mostrou confiscatória multa tributária cobrada de até 100% do valor do imposto - Além disso, admite-se a cumulação da penalidade com os juros vez que estes têm função remuneratória do capital e aquela, como já dito, punitiva.



    Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.



    A empresa embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela empresa apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, conforme os critérios fixados na r. sentença monocrática (fls. 199/203).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de parcial procedência, mantida Recurso de apelação da empresa embargante, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I, IV, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente